Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712385-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Roberto Ribeiro dos Santos contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e afastou a alegação de nulidade da citação (autos no 0709698-67.2021.8.07.0006, ID no 221508962). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão que rejeitou a impugnação deixou de observar vícios processuais que devem ser sanados, a exemplo da citação na ação reivindicatória, que não designou audiência prévia de conciliação e a intimação por meio do aplicativo WhatsApp. 3. Afirma que o título judicial que embasa o cumprimento de sentença seria inexigível, uma vez que o imóvel se trata de bem de família. Afirma que o objetivo da agravada na verdade seria regularizar a propriedade e não reivindicá-la. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação oposta na origem. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 11. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). 12. Nos documentos que instruíram a petição inicial, consta o endereço residencial do agravante, conforme se observa no ID no 101361632, pág. 1; ID no 101361636, pág. 1; ID no 101361639, pág. 1; ID no 107850408, pág. 1; ID no 212399399, pág. 1, dentre outros. 13. O mandado de citação foi encaminhado ao endereço do agravante e no Aviso de Recebimento consta a assinatura do receber, que não foi contestada pelo agravante (ID no 107850408, 23/10/2021). A certidão de ID no 110171324 destacou que o prazo para resposta transcorreu sem manifestação (1o de dezembro de 2021). 14. O despacho de ID no 111670088 determinou a designação de audiência de conciliação, marcada para 13/5/2022 às 16h (ID no 116871379) o foi expedido mandado de intimação pessoal, mas o destinatário não foi localizado no endereço e a certidão de ID no 123186396 destacou que o imóvel aparentava estar desocupado: “[...] Ninguém atendeu este oficial em nenhuma das diligências. Este oficial encontrou evidências de que o referido imóvel encontra-se desocupado. a vegetação do jardim cresceu e parece estar sem manutenção há algum tempo, passando por cima do portão inclusive. Pelo alto do muro foi possível identificar que a garagem possui um veículo estacionado com pneu furado e muita poeira no teto, aparentando estar na mesma posição há muitos dias. A situação encontrada foi idêntica em todas as diligências realizadas no local. Não consegui informações com vizinhos a respeito do proprietário”. 15. Por essa razão, foi reconhecida a impossibilidade de realização da audiência de conciliação (ID no 124114453) e o julgamento foi convertido em diligência, diante da necessidade de averiguar se o agravante era, de fato, o ocupante do imóvel objeto da controvérsia (ID no 131667015). 16. Na sequência foi expedido ofício ao Condomínio Mansões Colorado para esclarecer se o agravante era responsável pela unidade imobiliária (ID no 131814319). Resposta no ID no 136507575 e seguintes, destacando que: “[...] Compulsando o banco de dados dos moradores do condomínio e em diligência junto a pasta do morador da unidade O38, informa que há apenas Cessão de Direitos em nome do sr. Waldyr que é falecido. Atualmente, se tem conhecimento que o sr. Carlos que vivia em união com o sr. Waldyr é quem permanece no imóvel, porém não há documento de Cessão de Direitos registrado em seu nome nessa serventia. Todavia, é de conhecimento desta administração que apesar de não existir documento formal em nome do sr. Carlos na pasta da unidade, o mesmo é quem reside no imóvel atualmente, que inclusive, tem o boleto mensal da taxa ordinária de condomínio registrado em seu nome conforme documento anexo. Informa ainda que o morador pode ser contactado no telefone/WhatsApp (61) 99970-8037. [...]” [grifado na transcrição] 17. A tentativa de citação não teve êxito (ID no 139889908). Novamente foi destacado que o agravante era quem vivia no imóvel e expediu-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos da decisão de ID no 149352043. 18. A diligência realizada no ID no 155422148 por meio de aplicativo de mensagens apenas corrobora que o agravante já tinha ciência inequívoca da existência do processo. 19. A certidão destacou que apesar da citação realizada, ainda era necessário esclarecer seu o réu estava residindo no imóvel objeto da ação reivindicatória e se havia outros ocupantes. 20. Por essa razão, determinou o aditamento do mandado de citação, cuja certidão consta no ID no 166979813: “DEIXEI DE CITAR (para tomar ciência da ação e apresentar sua defesa, no prazo de 15 dias úteis, contados do dia em que o comprovante de recebimento do mandado for juntado aos autos do processo) a Parte Requerida CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS e EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, tendo em vista que, na ocasião, não fui atendido por morador do respectivo imóvel. Certifico, ainda, que: - posteriormente, em diversos dias e em horários alternados, diligenciei no referido endereço, sem lograr êxito em ser atendido; - o referido imóvel está, aparentemente, sem morador; fato este confirmado pelo vizinho do lado direito (LOTE 36); fatos estes que dificultaram o cumprimento do mandado; - em 31/07/2023 às 00:22, respondi e-mail do Juízo informando-o que as diligências realizadas, visando o efetivo cumprimento do mandado, não atingiram a sua finalidade.” 21. Logo, a precaução adotada na origem afasta a alegação de prejuízo e, consequentemente, não subsiste a nulidade suscitada. A revelia decretada decorre da inércia do agravante, em mais de uma oportunidade, de ser manifestar quanto aos termos da petição inicial. 22. A alegação de que se trata de bem de família não é oponível contra a proprietária registral do imóvel, conforme ponderado na decisão recorrida. A pretensão destoa da realidade fático-jurídica dos autos, pois a agravada demonstrou que é a proprietária do bem, conforme certidão de matrícula anexada ao ID no 101361636, o que inviabiliza a concessão de qualquer proteção possessória em favor do agravante. 23. A ausência de prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa mitiga a probabilidade de provimento do recurso. Não há nulidade de acordo com a conveniência da parte que a alega. 24. Esse comportamento configura, por analogia, a denominada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, rechaçada pela jurisprudência. 25. Precedente do STJ: "[...] a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso." (EDcl no REsp 1424304/SP, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014, relatoria da Ministra Nancy Andrighi,). 26. E também da minha Relatoria: Acórdão no 1808903, 07127677020228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 27. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 29. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO